Tribunal: STF
Processo: Rcl 62097
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por TIM S.A em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região proferido nos Autos nº 0010262-13.2022.5.03.0007. Alega-se violação ao decidido no ARE 1.121.633, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral.



    2. A presente reclamação é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.



    3. O acórdão reclamado, proferido em sede de recurso ordinário, foi objeto de recurso de revista, ainda pendente de juízo de admissibilidade - conforme a inicial e consulta ao sítio eletrônico do TRT da 3ª Região. Portanto, nem sequer foi interposto recurso extraordinário na hipótese. De modo que é incabível o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator